Tribunal: TJDFT
Processo: 0721641-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO. PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, proferida em se de cumprimento de sentença, desconsiderou a efetivação de penhora no rosto dos autos para fins de interrupção do prazo de prescrição intercorrente.

II. Questão Em Discussão

2. Cinge-se a questão em verificar se a penhora realizada no rosto dos autos de processo no qual a parte devedora postula o recebimento de crédito a ela devido enseja a interrupção da contagem do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e ao impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
4. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação também firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
5. No caso analisado, foi deferida a penhora no rosto dos autos de processo de inventário onde a agravada/devedora figura como única herdeira, fato que revela a existência de patrimônio penhorável a fim de obstar a suspensão do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A penhora no rosto dos autos, independentemente do levantamento futuro dos valores correspondentes, representa efetiva constrição capaz de interromper a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
______________
Dispositivos relevantes citados: artigo 921, inciso III e §1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a